Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702386-89.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: BRAULIO MENDES DE FARIA PENA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Manifeste-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 22491593. Brasília, 12 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador